Tribunal: TCU
Processo: 020.097/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 545/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.097/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aglaeme Vieira Lino (XXX.537.345-XX); Alessandra Luzia de Amorim Rodrigues Ferreira dos Santos (XXX.300.364-XX); Ana Paula Brasil Alves Rodrigues Almeida Barros (XXX.668.964-XX); Lilian Francisca Candido de Souza Lima (XXX.666.024-XX); Livia Francisca Candido de Souza (XXX.873.764-XX); Mercia Maria Siqueira de Assunção (XXX.401.874-XX); Poliana Maria Brasil Alves Rodrigues (XXX.605.624-XX); Tatiana de Amorim Rodrigues (XXX.300.604-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Assistência Ao Pessoal (Comando do Exército). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que a Sra. Aglaeme Vieira Lino, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Jorge Lino, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.